Tribunal: TJBA
Processo: 8043632-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043632-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SALVADOR PILOTS - SERVICOS DE PRATICAGEM DOS PORTOS DA BAIA DE TODOS OS SANTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. Advogado(s): CIRO GARZEDIN GOMES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. As alegações da parte embargante revelam mera insatisfação com o julgamento desfavorável e intento de rediscutir fundamentos já enfrentados e rechaçados pelo colegiado, o que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios. Inexistência dos vícios apontados no julgado. Acórdão bem fundamentado, com expressa menção à responsabilidade supletiva do prestador de serviço, ausência de prova do recolhimento do ISS pelo substituto tributário e impossibilidade de dilação probatória na via do agravo de instrumento, conforme a Súmula 393 do STJ. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para REJEITAR o recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 03